Tribunal: TJDFT
Processo: 0752855-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LEI DO INQUILINATO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. LAUDO PERICIAL. VÍCIOS. PARÂMETRO NORMATIVO EQUIVOCADO. INCONSISTÊNCIAS COM DEMAIS PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE.
1. As irregularidades e os vícios apontados pela parte insatisfeita com o laudo pericial homologado pelo Juízo devem ser comprovadas de forma ampla e cabal, a ponto de retirar a idoneidade do trabalho técnico.
2. A referência à norma desatualizada no laudo pericial não implica em nulidade se demonstrado pelo perito que essa não foi a única fonte de consulta, bem como não implicou em prejuízo às partes.
3. A diligência externa do perito (vistoria técnica), acompanhada pelos representantes e assistentes técnicos das partes, munidos de oportunidade para elucidar eventuais dúvidas substanciais, preserva o contraditório e a ampla defesa.
4. Ao término do prazo de locação o locatário deve restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, conforme art. 23, inc. III, da Lei 8.245/91.
4.1 Demonstrado que o desgaste decorreu do tempo e do uso normal da estrutura do imóvel, é improcedente o pedido de cobrança referente ao valor dos reparos.
5. Na ação em que se cobra dívida decorrente de contrato de locação, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas processuais, nos termos do artigo 86, caput, do CPC.
6. Diante da sucumbência recíproca e não equivalente, a verba sucumbencial deve ser distribuída proporcionalmente entre as partes, conforme caput do art. 86 do CPC.
7. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.